Tribunal: CARF
Processo: 11080.721535/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ESCRITURAÇÃO E DOCUMENTOS CONTÁBEIS. DECISÃO JUDICIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No caso vertente, os recorrentes não lograram demonstrar que estavam impedidos de ter acesso à sua própria escrituração contábil e fiscal, bem como os documentos de suporte por força de decisão judicial ou rescisão administrativa do contrato de gestão com o ente federado.
Desta forma, não se vislumbra configuração de hipótese de cerceamento do direito de defesa e prejuízo ao contraditório.
SUCESSÃO. ARTIGO 133 DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No caso em tela, à contribuinte foi apenas concedida a permissão de uso de bens móveis e imóveis, equipamentos e instalações de propriedade da municipalidade necessários ao desempenho da gestão do hospital municipal. Assim, com a rescisão do contrato de gestão, extinguiu-se a permissão de uso.
Desta forma, não se caracteriza, para fins tributários, a sucessão de que cuida o artigo 133 do CTN em relação ao município ou à nova gestora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN. CONFIGURAÇÃO.
No caso em tela, a autoridade fiscal logrou demonstrar a ocorrência dos elementos necessários à configuração da hipótese de responsabilidade tributária solidária de que trata o artigo 135, III, do CTN.
MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o julgador administrativo deixar de aplicar a norma legal que impõe a multa de ofício em razão de argumentos de cunho principiológico ou de inconstitucionalidade.
TAXA SELIC. INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESCISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO COM O MUNICÍPIO. QUESTÕES POLÍTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não é o locus adequado para a discussão de eventuais matérias de ordem política que possam subjazer à decisão do ente federado de rescindir um contrato de gestão para administrar o hospital municipal. Tal matéria extrapola a competência dos julgadores administrativos, cuja competência limita-se a conhecer do ato administrativo de lançamento e da impugnação de tal ato.
Ademais, é de se dizer que o julgador administrativo não pode negar fé aos documentos públicos juntados aos autos

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721535/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.218 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO HOSPITALAR SANTO ANTÔNIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ESCRITURAÇÃO E DOCUMENTOS CONTÁBEIS. DECISÃO JUDICIAL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No caso vertente, os recorrentes não lograram demonstrar que estavam
impedidos de ter acesso à sua própria escrituração contábil e fiscal, bem como
os documentos de suporte por força de decisão judicial ou rescisão
administrativa do contrato de gestão com o ente federado.
Desta forma, não se vislumbra configuração de hipótese de cerceamento do
direito de defesa e prejuízo ao contraditório.
SUCESSÃO. ARTIGO 133 DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No caso em tela, à contribuinte foi apenas concedida a permissão de uso de
bens móveis e imóveis, equipamentos e instalações de propriedade da
municipalidade necessários ao desempenho da gestão do hospital municipal.
Assim, com a rescisão do contrato de gestão, extinguiu-se a permissão de uso.
Desta forma, não se caracteriza, para fins tributários, a sucessão de que cuida o
artigo 133 do CTN em relação ao município ou à nova gestora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN.
CONFIGURAÇÃO.
No caso em tela, a autoridade fiscal logrou demonstrar a ocorrência dos
elementos necessários à configuração da hipótese de responsabilidade tributária
solidária de que trata o artigo 135, III, do CTN.
MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o julgador administrativo deixar de aplicar a norma legal que impõe a
multa de ofício em razão de argumentos de cunho principiológico ou de
inconstitucionalidade.
TAXA SELIC. INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721535/2012-33
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESCISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO COM O MUNICÍPIO.
QUESTÕES POLÍTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não é o locus adequado para a discussão de
eventuais matérias de ordem política que possam subjazer à decisão do ente
federado de rescindir um contrato de gestão para administrar o hospital
municipal. Tal matéria extrapola a competência dos julgadores administrativos,
cuja competência limita-se a conhecer do ato administrativo de lançamento e
da impugnação de tal ato.
Ademais, é de se dizer que o julgador administrativo não pode negar fé aos
documentos públicos juntados aos autos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

Trata o presente processo de lançamento de ofício de créditos tributários relativos
a Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Em apertada síntese, a autoridade fiscal constatou que, nos anos-calendário 2007 a
2009, a contribuinte Instituto Hospitalar Santo Antônio - IHSA não teria declarado em DCTF ou
recolhido débitos de IRRF concernentes a valores retidos de terceiros. Os lançamentos
decorreram da apuração de ofício de IRRF relativos às seguintes operações: IRRF sobre os
rendimentos de serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas (código receita 1708);
IRRF sobre o rendimento do trabalho assalariado (código receita 0561); e IRRF sobre o
rendimento do trabalho sem vínculo empregatício (código receita 0588).
À partida, antes de descrever as razões apontadas pela fiscalização para
fundamentar os autos de infração, é oportuno mencionar que a contribuinte, na época dos fatos
jurídicos tributários em questão, administrava o Hospital Municipal de Santo Antônio da
Patrulha, por meio de permissão de uso, conforme Contrato de Gestão no 124/2003 firmado com
o Município de Santo Antônio da Patrulha.
Feita esta observação, passo à descrição das razões que deram azo aos
lançamentos de ofício, segundo a autoridade fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal, a autoridade lançadora constatou nas notas
fiscais circularizadas junto a terceiros e na DIRF que, ao longo de todo o período fiscalizado, a
contribuinte deixou de declarar em DCTF e de recolher parte significativa do IRRF retido de
terceiros.
O lançamento de ofício dos tributos foi acompanhado pela imposição de multa de
ofício de 75%. Nesta matéria, vale ressaltar que a autoridade fiscal chegou a elaborar no
Relatório Fiscal um tópico acerca da qualificação da multa de ofício, entretanto, nos autos de
infração, verifica-se que o percentual utilizado foi de 75%.
Houve também a atribuição de responsabilidade passiva solidária ao Sr. Juarez
Ramos dos Santos conforme o artigo 135, III, c/c artigos 124 e 128, todos do Código Tributário
Nacional – CTN. Para fundamentar a atribuição de responsabilidade tributária, a fiscalização
destacou os poderes de administração do Sr. Juarez Ramos dos Santos, bem como as infrações
que teria cometido nas esferas estatutária, civil e tributária. Trago à colação excertos do
Relatório Fiscal que tratam da matéria:

[...]
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

[...]

[...]

Ao final, a autoridade lançadora também lavrou representações para a declaração
de inaptidão do CNPJ e para fins penais.
Irresignados, a contribuinte e o responsável solidário apresentaram impugnação
aos lançamentos de ofício. Na peça de defesa, lançaram as seguintes alegações:
- Inexistência de responsabilidade solidária da gestão do Sr. Juarez Ramos
dos Santos: neste ponto, inicialmente, os impugnantes argumentaram que o afastamento da
contribuinte da administração do Hospital deu-se “estritamente por questões políticas, não
havendo qualquer tipo de prova de má-gestão da direção do IHSA”. Nesta toada, a contribuinte
citou diversos agradecimentos à qualidade dos serviços prestados. Mencionou, também, que
mantinha percentual de leitos dedicados ao atendimento do Serviço Único de Saúde – SUS
acima do limite mínimo contratual Por outro lado, discordou das críticas feitas pelo Ministério
Público e pelo Município de Santo Antônio da Patrulha acerca de descumprimento do contrato
de gestão e da criação do Sistema Integrado de Fidelização e Facilidades (cartão SIFAC). Cito
suas palavras:
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

[...]

No que tange às dívidas fiscais, alegou que estas seriam objeto de pedido de
parcelamento no âmbito do parcelamento especial da Lei no 11.941/2009.
Neste contexto, os impugnantes rechaçaram a aplicação do disposto no artigo 135,
III, do CTN em razão da inexistência de infração à lei ou ao estatuto. Também alegaram
inocorrência da dissolução irregular e aduziram que o IHSA existia mas encontrava-se inativo.
Argumentaram, por fim, que os artigos 124 e 128 seriam inaplicáveis ao caso concreto.
- Da impossibilidade da apresentação de documentos para instrução da
presente defesa: a contribuinte e o responsável solidário alegaram que o IHSA “foi proibido de
retirar qualquer coisa do Hospital Municipal de Santo Antônio da Patrulha, em virtude da
decisão liminar proferida na Ação Cautelar no 1090003411-6”. A mesma vedação decorreria da
rescisão do contrato de gestão. Assim, a documentação contábil teria ficado no Hospital sob a
responsabilidade dos novos gestores. A impossibilidade de obter os documentos inviabilizaria o
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

exercício da ampla defesa e do contraditório. A documentação deveria ser exigida dos atuais
gestores em atenção ao artigo 341, I, do CPC.
- Da sucessão – exclusão do IHSA: neste tópico, alegaram a ocorrência de
sucessão nos termos do artigo 133 do CTN, uma vez que o IHSA foi afastado da direção do
Hospital, que foi assumida pelo Município de Santo Antônio da Patrulha junto com o Grupo Mãe
de Deus, novo gestor.
- Da questão política que influenciou a rescisão do contrato e a entrada do
Grupo Mãe de Deus: neste ponto, reiteraram que a rescisão do contrato de gestão deu-se por
motivos políticos e não por infração ao contrato de gestão, à lei ou aos estatutos.
- Multa de 75%: em relação à multa imposta, aduziram que esta tem caráter
desproporcional e confiscatório.
- Da ilegalidade da aplicação da Taxa Selic: a aplicação da Taxa Selic seria
inconstitucional e contrária ao CTN.
No final da petição, os impugnantes pediram o afastamento da responsabilidade
tributária, o reconhecimento da sucessão e a revisão da multa e da Taxa Selic.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 10-38.323 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegra – DRJ/POA, ora recorrido, recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
A proibição judicial de retirada de coisas do estabelecimento antes ocupado pela
autuada não lhe impede o acesso aos documentos contábeis, nem a realização de cópias.
LEGISLAÇÃO
EM
VIGOR.
OBSERVÂNCIA
NO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
O julgador administrativo não pode deixar de aplicar dispositivo de lei que não foi
declarado inconstitucional pelo STF, nem teve sua execução suspensa pelo Senado
Federal, encontrando-se, portanto, em pleno vigor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO EM ESTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA Para que haja responsabilidade por sucessão em estabelecimento, é
necessário que haja alienação e aquisição do estabelecimento, o que não ocorre no caso
de rescisão de contrato de gestão e revogação de permissão de uso de estabelecimento
hospitalar e contratação de novo gestor e permissionário.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

Na presença de evidente intuito de fraude, caracterizado pela sistemática falta de
retenção e de omissão de declaração de créditos tributários, justifica-se a imposição da
multa qualificada de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DIRIGENTE.
Caracterizados - entre outras infrações à lei e ao estatuto - o evidente intuito de fraude e
a dissolução irregular de sociedade, tornam o dirigente responsável solidário pelos
créditos tributários devidos pela sociedade dirigida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados com a decisão de primeira instância, a contribuinte e o responsável
solidário interpuseram recurso voluntário. Na peça recursal, reiteraram, em essência, as
alegações lançadas na impugnação.
Era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata o presente feito de lançamento de ofício de créditos
tributários relativos a IRRF apurados anos calendário 2007 a 2009.
Preambularmente, é preciso deixar assente neste voto que os recorrentes não se
insurgiram de forma específica contra a efetiva ocorrência dos fatos jurídicos tributários e a
apuração do montante devido (bases de cálculo e alíquotas). Tenho, portanto, que essa matéria é
incontroversa nos autos. As razões de fato e de direito postas pela contribuinte e pelo devedor
solidário na peça recursal são aquelas sucintamente descritas no relatório supra.
Passo, então, à apreciação das alegações esgrimidas na peça recursal.
Da impossibilidade da apresentação de documentos para instrução da
presente defesa.
Neste ponto, os recorrentes alegaram que tiveram seu amplo direito de defesa
cerceado em razão da impossibilidade de acesso às dependências do Hospital para obter os
documentos contábeis necessários para instruir sua defesa.
A impossibilidade decorreria de decisão judicial e dos termos da rescisão do
contrato de gestão. Cito trecho da peça recursal que trata da matéria:
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

Tenho que a alegação dos recorrentes não deve ser acolhida, como passo a
explicar.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

A decisão judicial é muito clara ao determinar que a IHSA não poderia retirar
bens próprios da atividade hospitalar e bens que garantam a continuidade do estabelecimento
hospitalar. Da mesma forma, a rescisão do contrato de gestão prevê a reversão de bens públicos.
Para se compreender os limites da decisão judicial e da rescisão administrativa,
penso ser útil voltar aos termos do contrato de gestão e lembrar que a IHSA passaria a
desempenhar sua atividade nas instalações do Hospital por meio de permissão de uso de bens
públicos móveis e imóveis, equipamentos e instalações, conforme se verifica nas Cláusulas
Terceira e Sexta do Contrato de Gestão:

[...]

Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

Ora, é a esses bens públicos, equipamentos e instalações que se referem a decisão
judicial e a rescisão administrativa. Não abarcam, portanto, a escrituração comercial da IHSA e
os documentos contábeis que lhe dão suporte.
Não vislumbro como a decisão judicial ou administrativa poderia alcançar a
escrituração contábil da IHSA e seus documentos. Vale dizer que tal fato foi destacado pela
autoridade julgadora de piso, conforme excerto abaixo:
Como se vê, foi proibida tão-somente a saída de bens, não tendo sido vedado o acesso
da autuada a documentos eventualmente guardados no hospital, nem a feitura de cópias.
Não considero, portanto, que a decisão judicial tenha impossibilitado a apresentação de
documentos à fiscalização. Além do mais, caso a autuada realmente se sentisse
impedida de ter acesso à sua documentação, deveria ter peticionado à autoridade
competente a franquear-lhe tal acesso, de forma a possibilitar-lhe cumprir seu dever
junto ao fisco federal. Todavia, nos autos não há elementos que indiquem que tal
providência tinha sido tomada.
Observo que os recorrentes não contraditaram as razões apontadas pela DRJ/POA.
Assim, não vejo razão para reformar a decisão de piso neste ponto. Voto,
portanto, nesta matéria, por rejeitar o recurso voluntário.
Da sucessão – exclusão do IHSA.
Neste tópico, os recorrentes alegaram que o Município de Santo Antônio da
Patrulha e o Grupo Mãe de Deus – novo gestor do Hospital – seriam os responsáveis pelo crédito
tributário de que trata o presente processo, por forma do disposto no artigo 133 do CTN, que
trata de sucessão:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:
I – em processo de falência;
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o adquirente for:
I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo
devedor falido ou em recuperação judicial;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do
devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o
objetivo de fraudar a sucessão tributária.
§ 3o Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou
unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de
falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo ser
utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao
tributário.
Bem se vê que o dispositivo normativo, via de regra, exige que ocorra a aquisição
do estabelecimento e não apenas a continuidade da exploração da atividade econômica. Sem tal
aquisição, não se configura a hipótese de sucessão, excetuando-se casos em que fiquem
demonstrados vícios como fraude ou simulação.
No caso vertente, o proprietário dos bens móveis e imóveis, dos equipamentos e
instalações, é o Município de Santo Antônio da Patrulha. À IHSA somente foi concedida a
permissão de uso. Esta permissão foi extinta quando da rescisão do contrato de gestão e nova
permissão foi garantida à nova gestora.
Não vislumbro, portanto, sucessão – para fins tributários – no caso em tela.
Tal conclusão não é conflitante com eventuais decisões judiciais na esfera
trabalhista (mencionadas pelos recorrentes) pois estas têm como suporte outros textos
normativos e princípios distintos dos tributários.
Neste ponto, portanto, tenho que a decisão de piso deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, conforme transcrito abaixo:
Como facilmente se percebe, a norma de responsabilização [art. 133 do CTN] envolve,
em linhas gerais, um estabelecimento, um alienante e um adquirente.
No caso em comento, todavia, a autuada não alienou estabelecimento, pois no tocante a
ela o que ocorreu foi a rescisão de um contrato de gestão de estabelecimento hospitalar
por parte do Município da Santo Antônio da Patrulha e a revogação da permissão de uso
de bens públicos constituintes do hospital. Já a Associação Educadora São Carlos foi
contratada também pelo Município da Santo Antônio da Patrulha, com o mesmo
objetivo, sendo-lhe concedida da mesma permissão de uso dos bens públicos. Dessa
forma, a autuada não é alienante, primeiro porque não era proprietária do
estabelecimento, do qual detinha apenas a permissão de uso; segundo porque essa
permissão de uso não foi objeto de alienação, mas de extinção – mesmo destino do
contrato de gestão. Assim, apesar de a Associação Educadora São Carlos passar a gerir
e a ter permissão de uso do mesmo estabelecimento hospitalar que a autuada gerira (o
que aparentemente poderia configurar uma sucessão), não estão presentes as figuras
jurídicas de alienação e aquisição previstas no art. 133 para caracterização de
responsabilidade tributária, sendo, portanto, improcedentes as alegações da autuada
nesse sentido.
Voto, portanto, nesta matéria, por negar provimento ao recurso voluntário.
Da questão política que influenciou a rescisão do contrato e a entrada do
Grupo Mãe de Deus.
Impende destacar que o processo administrativo fiscal não é o locus adequado
para a discussão de eventuais matérias de ordem política que possam subjazer à decisão do ente
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

federado, Município de Santo Antônio da Patrulha, de rescindir um contrato de gestão para
administrar o hospital municipal. Tal matéria extrapola a competência dos julgadores
administrativos, cuja competência limita-se a conhecer do ato administrativo de lançamento e da
impugnação de tal ato.
Ademais, é de se dizer que o julgador administrativo não pode negar fé aos
documentos públicos juntados aos autos, conforme determinação constitucional veiculada pelo
artigo 19, II da Carta Magna:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos;
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. (grifei)
Portanto, tenho que esta matéria não deva ser conhecida.
Inexistência de responsabilidade solidária da gestão do Sr. Juarez Ramos dos
Santos.
Os recorrentes destacaram, inicialmente, a qualidade do serviço prestado pelo
Hospital à comunidade e, também, a regularidade da administração.
Bem, neste ponto, penso que tais questões não são relevantes para o deslinde do
feito. A questão relevante aqui é a atribuição de responsabilidade solidária fundada na norma
tributária, que, a meu juízo, é veiculada pelo artigo 135, III, do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifei).
Em apertada síntese, a autoridade fiscal deve demonstrar os seguintes elementos
para que se configure a hipótese de responsabilidade prevista na norma legal: (i) os poderes de
gestão; (ii) a conduta dolosa em infração à lei, contrato social ou estatuto; e (iii) o nexo entre a
conduta a e infração que deu azo ao lançamento de ofício.
Penso que todos esses elementos estão bem descritos pela autoridade fiscal no
Relatório. Destaco alguns trechos:
- Quanto aos poderes de gestão e domínio das infrações tributárias em questão:
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

- Quanto à conduta dolosa e o nexo com a infração tributária, parece-me que
preenche os pressupostos necessários a descrição feita pela autoridade fiscal acerca da reiteração
da conduta de apropriação indébita de valores retidos nos pagamentos a terceiros. Vejamos as
palavras da autoridade lançadora, no trecho que trata da qualificação da multa de ofício:

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

Vale também lembrar as palavras da autoridade julgadora a quo no acórdão
recorrido:
O responsabilizado afirma a inexistência de responsabilidade fiscal, pois ele “exerceu
adequadamente o mandato que lhe foi outorgado, na qualidade de Presidente do IHSA,
inexistindo infração à lei ou ao estatuto social”. Menciona, nesse sentido, decisão
judicial exarada na ação de arrolamento de bens movida pelo Município de Santo
Antônio da Patrulha na qual restou consignado que (fls. 1145):
[...] em que pese os apontamentos de irregularidades, não sobrou clara a
responsabilidade pessoal do dirigente ao ponto de ensejar a requerida
indisponibilidade patrimonial.
Contudo, como se vê na íntegra dessa decisão, as irregularidades nela mencionadas são
relacionadas com versação de recursos públicos e o descumprimento do Contrato de
Gestão no 124/03. Não são, portanto, irregularidades referentes a questões envolvendo
tributos federais.
De outra banda, o relatório fiscal aponta infrações como a reiterada falta de declaração
em DCTF de créditos tributários – que a fiscalização adotou como fundamento para a
qualificação da multa –, o fato de a autuada não estar mais funcionando no endereço
declarado à RFB e sua dissolução irregular. De acordo com a Nota GT
Responsabilidade Tributária no 1, de 17/12/2010, essas infrações causam a
responsabilização do dirigente. No caso da multa qualificada, o item 56 da Nota refere
expressamente que:
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135, do
CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador.
Logo a seguir, no item 58, é mencionada a Súmula 435 do STJ, que tem o seguinte teor:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Ora, configurada a dissolução irregular, estamos diante de outro tipo de infração à lei,
também caracterizadora de responsabilidade dos diretores, nos termos do art. 135, do
CTN.
À vista desses elementos, voto por julgar improcedente a impugnação ao termo de
sujeição passiva solidária.
Assim, penso que está configurada a hipótese de atribuição de responsabilidade
solidária de que trata o artigo 135, III, do CTN.
Destarte, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Multa de 75%.
Antes de analisar as alegações dos recorrentes, vale salientar que a fiscalização,
embora tenha fundamentado no Relatório Fiscal a qualificação da multa de ofício (150%), assim
não procedeu no auto de infração, conforme se pode observar no seguinte demonstrativo:
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

Assim, embora na peça recursal a contribuinte e o responsável solidário tenham se
referido à multa de 150%, penso que seja o caso de tratar a matéria no sentido explicitado na
impugnação, ou seja, acerca insurgência contra a multa de 75%. Tal procedimento parece-me
adequado uma vez que a alegação de cunho constitucional, única lançada pelos impugnantes em
primeira instância, foi reiterada no recurso voluntário.
Afinal parece-me despiciendo adentrar pelas alegações acerca da inaplicabilidade
ao caso concreto da hipótese de duplicação da multa de ofício para 150% uma vez que a
autoridade fiscal não impôs a multa qualificada.
Assim, a contribuinte insurge-se contra a multa de ofício (75%) porque esta
ofenderia o princípio da proporcionalidade e do não confisco.
Nesta seara, impende salientar que aos julgadores administrativos é vedado deixar
de aplicar norma legal em razão de alegações de inconstitucionalidade ou de cunho
principiológico. É a inteligência do disposto na Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Da ilegalidade da aplicação da Taxa Selic.
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721535/2012-33

Esta matéria já se encontra pacificada no seio do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais por meio das Súmulas CARF no 04 e 108:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, neste tópico voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital